Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-51.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707774-51.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: URANIA NERY DE QUEIROZ D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 174870379 (processo referência), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora recorrente, postula a desistência da apelação de ID 43529642. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), a parte recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador